Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PEDIDO LIMINAR. PETIÇÃO APARTADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAR AS NULIDADES ALEGADAS PARA VENCER A CAUSA.
1. Apelação cível interposta em ação de anulatória, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial. A sentença impugnada registrou não haver comprovação de nulidade na assinatura na notificação extrajudicial. As partes autoras interpuseram apelação buscando a evitar a consolidação da propriedade, requerendo a tutela de urgência recursal no bojo da petição da apelação.
2. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem como finalidade impedir a produção de efeitos imediatos da sentença, razão pela qual se faz necessária a realização do pedido por petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. Considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado na própria peça recursal, o pedido não deve ser analisado por falta de observância do procedimento (Acórdão 1761496, 07201508320238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023).
3. Não é verossímil a alegação de que souberam do leilão por terceiros, já que a assinatura de uma das partes consta na notificação extrajudicial oportunizada pelo cartório. Caso as partes autoras questionassem a validade das assinaturas no procedimento extrajudicial, deveriam ter suscitado sua falsidade, com ou sem a deflagração do incidente (art. 436, III, CPC). Intimados a se manifestarem sobre o documento apresentado pelo cartório, se limitaram a pedir a tutela de urgência e a dizer que não foi conferida a assinatura do próprio apelante na hora de aceitar a notificação.
4. Embora as partes apelantes defendam a nulidade do leilão e da arrematação do imóvel, não conseguiram indicar e comprovar precisamente os vícios que maculariam o procedimento, restando patente o caráter retórico das afirmações contidas na apelação.
5. Na observação da estrutura genérica do processo, as partes alegaram os fatos na petição inicial, fundamentando o pedido anulatório na falta de intimação para purgação da mora no processo extrajudicial de imóvel. Porém, a simples alegação não basta para convencer o juiz (“allegatio et non probatio quasi non allegatio”), motivo pelo qual nasce a imprescindibilidade de provar as nulidades que maculariam a execução extrajudicial, o que não aconteceu (art. 373, I, CPC).
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.